Tribunal: TJBA
Processo: 8008211-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008211-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JIVANILDO JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jivanildo Jesus de Almeida. O ente público sustenta omissão quanto à necessidade de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquídio que antecede ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo instrumento destinado a integrar ou aclarar o julgado.

O acórdão embargado tratou expressamente da limitação temporal dos efeitos patrimoniais da decisão, fixando que os pagamentos seriam devidos apenas a partir da impetração, atualizados pela taxa SELIC, e vedando proveito econômico retroativo.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois a questão da prescrição foi enfrentada de modo expresso, restando apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a limitação temporal dos efeitos da decisão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008211-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JIVANILDO JESUS DE ALMEIDA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHE
CER
E REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça